Tribunal: STF
Processo: Pet 1923
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFEITOS - A teor do disposto
no artigo 542, § 2º, do Código de Processo Civil, o extraordinário
tem efeito simplesmente devolutivo. O suspensivo há de ser reservado
a situações excepcionais, considerando o poder de cautela geral.
Isso não ocorre no que impugnado acórdão no qual reconhecido o
direito de certa universidade de instalar novos cursos em local
diverso daquele em que situada a sede, tal como previsto no estatuto
aprovado pela Administração Pública.